Tribunal: TJMT
Processo: 1023507-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023507-92.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS ALEXANDRE COSTA DA SILVA - CPF: 056.204.544-95 (RECORRENTE), WALLACE EDUARDO MONTES SOARES FERNANDES - CPF: 006.734.861-09 (ADVOGADO), KEIDE DA SILVA PEDREIRA - CPF: 952.382.122-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LARISSA ALECIO SILVA - CPF: 087.505.934-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA –
ART. 121, § 2o, INC I, III, IV E VI, C/C §2o-A, INCISO I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONUNCIA

– ALEGADA LEGITIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AMPARAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – 04 [QUATRO] GOLPES DE ARMA BRANCA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – RITO ESCALONADO DO JÚRI –

DECISÃO MANTIDA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
– AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– VERSÃO DEFENSIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413, §1o, DO CPP – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – QUESTÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –

PRISÃO PREVENTIVA
– MANUTENÇÃO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DENEGAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRECEDENTES DO STF [RHC 117.802] – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Quanto a absolvição por legitima defesa, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...] Ordem não conhecida. (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015) (negritou-se) ”

Referente a alegação da inexistência de provas para sustentar a decisão de pronúncia, sabe-se que havendo prova de materialidade e índicos suficientes de autoria, é der rigor que se mantenha a pronúncia, nos moldes do art. 413, do CPP.

Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva
(HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 591.586/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Carlos Alexandre Costa da Silva,
qualificado,
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal
/MT
, nos autos do processo no 0002588-93.20139.8.11.0078 – Código no 121026, foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Inconformado com a decisão proferida, através de sua Defesa constituída, interpôs recurso em sentido estrito (Id. 66554603/66554606). Em suas razões busca a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a denúncia, impronunciando o acusado por ausência de provas, visto que a instrução está baseada em prova produzidas apenas na fase inquisitiva.

Caso não seja o entendimento, requer a absolvição, nos termos do art. 23, inciso II e art. 25, do CP, ou por ausência de provas, visto a inexistência de indícios de autoria.

Pugna ainda, pela desclassificação do delito para lesão corporal, bem como a revogação da prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares diversas.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto, para que seja mantida integralmente a sentença de pronúncia (Id. 66554610/66554613).

Nesta instância, a eminente Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 71549990).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Carlos Alexandre Costa da Silva,
qualificado,
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos do processo no 0002588-93.20139.8.11.0078 – Código no 121026, foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal.

A Defesa interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da r. decisão para que que seja julgada improcedente a denúncia, impronunciando o acusado por ausência de provas, visto que a instrução está baseada em prova produzidas apenas na fase inquisitiva.

Caso não seja o entendimento, requer a absolvição, nos termos do art. 23, inciso II e art. 25, ambos do CP, ou por ausência de provas, visto a inexistência de indícios de autoria.

Pugna ainda, pela desclassificação do delito para lesão corporal, bem como a revogação da prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares diversas.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos (Id. 66461544/66554522):

(...) No dia 21/07/2019, por volta das 21h, na via pública denominada Avenida Silvestre Domingos Borbon, Bairro Jardim Sapezal, próximo a residência de n° 1795, nesta cidade e Comarca, o denunciado CARLOS ALEXANDRE COSTA DA SILVA, consciente e voluntariamente, agindo com vontade de matar e por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar sua companheira Keide da Silva Pedreira, conforme Boletim de Ocorrências (f. 04/05—IP),Termo de Compromisso (f. 07—IP), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (f. 08—IP), Auto de Constatação Indireto em Local do Crime de Homicídio Tentado (f. 11/ 16—IP), Termo de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

Restou apurado no incluso caderno investigativo que o acusado e a vítima mantiveram união estável entre si desde o início de 2018, mas, na época do fato, estavam em processo de separação.

No dia 21/07/2019, por volta das 21h, KEIDE foi até a residência da senhora SHEILA para buscar seus dois filhos que estavam com ela e, pouco antes de chegar ao local, foi surpreendida por CARLOS ALEXANDRE que, agindo com seu intento homicida, passou a desferir golpes com arma branca na vítima, atingindo-a ao menos por quatro vezes, no abdômen, braço esquerdo e nas costas, conforme ferimentos descritos no Exame de corpo de delito de f. 08/09—IP

O acusado, após tê-la golpeado por diversas vezes visando a morte da senhora KEIDE, evadiu-se do local tomando rumo ignorado, deixando a faca ainda cravada nas costas na vítima, que a retirou e ficou no solo até ser socorrida.

Consta que o homicídio apenas não se consumou pelo fato de terceiros (JUNIOR e ALCIANE) terem gritado por socorro durante a execução do crime e pelo pronto atendimento médico recebido pela vítima, tanto o prestado no local pela senhora ALCIANE, quanto pelo SAMU que a conduziu ao Hospital Santa Marcelina, sendo tais circunstancias alheias a vontade do acusado, portanto.

Nota-se que o crime foi praticado por motivo torpe, consistente no fato de o acusado não aceitar o termino do relacionamento com a senhora KEIDE, tentando matá-la por egoísmo e com perversidade.

A qualificadora do meio cruel também incide no caso diante da multiplicidade de golpes desferidos na vítima, tendo as variadas agressões provocado desnecessário sofrimento, revelando total ausência de sentimento humanitário e brutalidade incomum por parte do denunciado.

Da mesma forma, resta configurada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da ofendida em razão de o réu ter surpreendido a vítima no início da execução, além de ter desferido golpes nas costas de sua ex-companheira.

Por fim, o crime foi praticado contra pessoa do sexo feminino em situação de violência doméstica e familiar (art. 5°, caput, inciso III e art. 7°, inciso I, ambos da Lei n° 11.340/2006), caracterizando o feminicidio incluído no Código Penal pela Lei n° 13.104/2015, ainda que na forma tentada. (...)”

DA ABSOLVIÇÃO

Quanto ao pedido de absolvição por legitima defesa ou por ausência de provas, entendo que razão não assiste a Defesa.

Peço vênia para transcrever a sentença de pronúncia (Id. 66554594/66554595) vejamos:

“(...) Inexistindo preliminares a serem analisadas e presentes os demais pressupostos processuais, passo ao julgamento do mérito.

Com efeito, sobre a pronúncia, o artigo 413, do Código de Processo Penal, dispõe que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

No caso em apreço, a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), exame de corpo de delito (fls. 16/17) e laudo de constatação indireto em local do crime (fls. 35/40
). Os indícios suficientes de autoria restaram caracterizados pelas provas orais produzidas durante a instrução criminal.

A
vítima Keide da Silva Pedreira
, ouvida em juízo, mencionou que manteve um relacionamento com Carlos Alexandre por um ano e meio e não tiveram filhos; que moraram juntos por um tempo em Sapezal e outro em Alagoas; que não sabe exatamente a data quando iniciou e terminou o relacionamento; que no dia dos fatos, na parte da manhã, eles tinham conversado e resolvido se separar; que ele tinha tirado todas as coisas da casa e na mesma noite tentou matá-la; que pediu para se separar dele no dia dos fatos, pouco antes da tentativa de homicídio; que acionou a polícia uma vez em Sapezal, pois o acusado tinha quebrado sua casa e outra no Nordeste, quando ele tentou enforcá-la; que nas duas ocasiões registrou boletim de ocorrência; que o acusado sempre a xingava; que à noite ela estava saindo da casa de uma amiga e indo para a casa de sua patroa quando ele a abordou; que ele se aproximou proferindo xingamentos e falando para ela ir para casa dormir com ele; que eles começaram a discutir e ele continuou proferindo xingamentos; que, quando ele se aproximou, pensou que ele iria voar em seu pescoço, mas ela só sentiu a primeira facada; que sua patroa não presenciou a agressão; que não lembra se alguém viu, porque já era noite e estava escuro; que, quando ela saiu da casa da amiga dela, o acusado já estava esperando por ela na esquina; que ele foi andando atrás dela, proferindo xingamentos; que não viu que ele estava com faca e só sentiu a facada; que uma facada pegou no seu braço, a outra pegou abaixo do seu queixo, 02 facadas nas costas e outra na barriga, sendo que sentiu somente a primeira, na região da barriga; que a última facada foi nas costas; que ela conseguiu pegar um tijolo e jogou na cara dele; que, quando ela jogou o tijolo, conseguiu segurar a faca e foi quando ele parou e ele saiu correndo, momento em que as pessoas a ajudaram; que a deitaram no canteiro e ligaram para a ambulância; que ficou uma semana em Cuiabá/MT e não teve sequelas, só cicatrizes; que sabia que em Alagoas o acusado andava armado, mas aqui ele trouxe, uma vez, uma arma para dentro de casa; que não andava com armas nem facas (...) – declaração colhida por meio audiovisual e arquivada em secretaria – ref. 188.

A
testemunha Josevaldo Silva Tavares
, policial civil, relatou em juízo que participou da investigação desse caso e elaborou o auto de constatação; que no dia seguinte estiveram no local dos fatos e tiraram fotos, pois havia rastros de sangue do local onde a vítima correu até a residência da patroa dela; que pegaram mais informações com a vizinha da frente pois ela ajudou a socorrer a vítima; que esteve com a vítima no hospital, momento em que mencionou que o possível motivo do crime seria a separação do casal; que a vítima iria dormir na casa de sua patroa e quando ela saiu, foi pega de surpresa; que o local onde ela foi atacada é próximo à sua residência, cerca de 50 metros; que o ataque foi surpresa, ocorrido pelas costas e o acusado estava com um canivete; que não se lembra de ter havido discussão, mas como ele tinha saído de casa provavelmente tinham discutido antes; que as vizinhas ouviram ela gritando, conseguiram chegar e o acusado saiu correndo; que a técnica em enfermagem tampou o ferimento dela para não ter hemorragia; que em nenhum momento a vizinha mencionou ter Keide iniciado uma agressão; que a própria vítima conseguiu tirar a arma, pois ficou encravada nela; que passados alguns dias eles obtiveram a informação que o acusado tinha ido para o Alagoas; que entraram em contato com a polícia civil de lá, sendo repassada informação de que o acusado também tem passagem criminal por lá (...) - declaração colhida por meio audiovisual e arquivada em secretaria – ref. 70.

A
testemunha Pedro Paulo Xavier,
policial Civil; disse ter participado da investigação do crime; que participou da elaboração do auto de constatação; que se deslocaram até onde aconteceu o crime, na residência da vítima e na rua Pirambé esquina com a av. Silvestre, no bairro jardim Sapezal; que, chegando ao local do crime, localizaram possas de sangue da vítima; que ela saiu da casa dela por volta das 21h do domingo para ir até a casa de sua patroa, mas no caminho ela foi emboscada pelo ex-marido; que os golpes foram feitos de arma branca; que ela foi golpeada na esquina, onde ela jogou um tijolo nele e saiu correndo em direção à casa da patroa; que o local onde a vítima caiu contém uma poça enorme de sangue; que ela foi socorrida e levada até o hospital; que ela tem um corte profundo nos braços e nas costas e a arma branca ficou encravada nas costas dela; que ela conseguiu tirar e correu; que localizaram a vizinha que ajudou a vítima; que no dia seguinte os policiais se deslocaram até a casa da prima do réu, Fernanda, onde estavam os pertences dele; que tiveram informação de que ele tinha se evadido da cidade; que a vítima mencionou que estava em processo de separação com o réu e no domingo de manhã ele tinha ido na casa dela buscar os pertences para levar para a casa da prima dele; que a vítima foi abordada quando estava indo para a casa da patroa buscar os filhos dela; que o acusado a abordou, inclusive ele estava com cheiro de álcool; que o acusado começou a discutir e a xingar a vítima, foi quando ele pegou o canivete e começou a golpeá-la, na esquina; que a vítima então gritou, conseguiu pegar um tijolo e jogar nele para se defender; que então chegaram as testemunhas gritando para ele parar; que foi fundamental para salvar a vida da vítima o fato da testemunha Alcione ter gritado para ele parar; que o acusado estava segurando a vítima com o braço e a golpeando pela as costas; que ela saiu correndo com o canivete nas costas; que a testemunha é técnica em enfermagem e ela estancou os sangramentos; que em nenhum momento a vítima falou que o canivete era dela; que ela se defendeu com um tijolo; que ele se evadiu da cidade para o estado de Alagoas; que o motivo foi a separação do casal; que foram 04 golpes, 02 nas costas, 01 no braço e 01 na barriga; que o casal conviveu junto por quase 02 anos (...) - declaração colhida por meio audiovisual e arquivada em secretaria – ref. 70.

A
testemunha Magno Silva Pereira
, policial militar, mencionou em juízo que foram informados de que havia uma mulher esfaqueada pelo ex-companheiro; que direcionaram até o local, onde o SAMU já estava fazendo o atendimento e o suspeito já tinha se evadido; que coletou os dados da vítima e registrou o boletim de ocorrência; que o SAMU repassou para os policiais um canivete, usado como arma de crime; que acha estar anexado ao boletim de ocorrência; que não conhece a vítima; que conversou com a patroa da vítima e ela não mencionou se réu e vítima tinham brigado (...) - declaração colhida por meio audiovisual e arquivada em secretaria – ref. 70.

A
testemunha Renato Honorato Carneiro
, policial militar; destacou em juízo que, quando chegou ao local, a vítima já tinha sido socorrida; que o SAMU estava lá; que no local foi encontrada a faca usada no crime, qual seja, um canivete; que a patroa viu ela pedindo socorro; que ela falou se tratar de um ex-marido ou ex-namorado; que conversou com a vítima só no hospital; que o motivo seria o fato do acusado não aceitar o fim do relacionamento; que a faca estava até suja de sangue; que o instrumento do crime é um canivete, punhal pequeno; que no dia não conseguiu localizar o objeto (...) - declaração colhida por meio audiovisual e arquivada em secretaria – ref. 70.

A
testemunha Alciane do Desterro Lima
esclareceu em juízo que não conhece a Keidi e nem o Carlos Alexandre; que socorreu a vítima no dia dos fatos; que os fatos ocorreram em torno das 20h às 20h30 de um domingo; que ela estava com o seu esposo e ouviu um grito de socorro vindo da rua; que foi até a porta e ouviu novamente o grito de socorro, momento em que foi até o portão; que então viu, na outra rua, o acusado agredindo a moça; que ele estava segurando a mulher com um braço, puxando para trás; que ao mesmo tempo ele estava fazendo um movimento de vai e vem com a outra mão nas costas dela; que a declarante gritou do portão, para ele largar a vítima; que chamou seu esposo para ajudar; que, quando ela conseguiu abrir o portão para sair, viu a faca na mão do acusado e ele esfaqueando as costas da vítima; que a faca ficou nas costas da vítima; que ela saiu correndo para ajudar a mulher, momento em que a vítima tirou a faca das costas; que o acusado saiu correndo e virou na outra rua, sentido à lavoura; que eles gritavam por socorro, mas não tinha ninguém na rua; que estavam só a vítima e o acusado na rua; que a Keidi ficou toda ensanguentada, no pulso tinha um corte muito feio, no queixo também tinha corte, a blusa da vítima estava toda suja de sangue; que perguntou para a Keidi quem era o agressor, ao passo de ter respondido que era o esposo dela; que ele tinha falado para a Keidi que iria matar ela; que foi quando as pessoas da rua começaram a chegar; que deitou a Keidi no chão e ela, a todo tempo, com o punhal na mão, todo sujo de sangue; que a vítima disse que iria desmaiar e queria dormir, porém ficou conversando com ela; que o barulho que ela escutou foi quando Keidi jogou um tijolo no agressor (...) - declaração colhida por meio audiovisual e arquivada em secretaria – ref. 188.

A
informante Sheila Guarda Moya Chaves
, ouvida em juízo, declarou que Keidi trabalhou na sua casa por quase um ano e depois foi embora para o Nordeste, que, quando retornou para Sapezal, ela voltou a trabalhar lá; que no dia em que aconteceu a tentativa de homicídio a vítima estava indo para sua casa, pois ela tinha deixado os filhos lá; que, quando a vítima deixou as crianças, era em torno das 19h e iria retornar em torno das 21h; que não percebeu se a vítima estava embriagada; que uma semana antes a vítima comentou que queria se separar do marido; que eles tinham terminado e o acusado tinha saído de casa e tinha ido para a casa de um parente; que no momento dos fatos estava dentro de casa quando os vizinhos começaram a gritar e a chamá-la; que foi para frente da casa e viu a vítima deitada no canteiro, muito ensanguentada; que os filhos da Keidi correram para a frente da casa e a vizinha colocou eles para dentro; que ligou para o SAMU e para a polícia; que viu apenas a Keidi e não viu o acusado; que havia uma faca encravada atrás das costas da vítima e ela mesmo tirou a faca; que nunca viu a vítima andar com alguma faca ou canivete; que depois a Keidi disse para ela que o acusado pegou o canivete da bolsa dela; que o canivete estava dentro da bolsa da vítima; que não mantém mais contato com a vítima; que conversou com a Keidi, tendo sido relatado que ela chegou em casa e que o acusado estava aguardando ela na parte da frente, sendo que eles discutiram; que ele pegou a faca e efetuou os golpes (...) - declaração colhida por meio audiovisual e arquivada em secretaria – ref. 188.

Em seu interrogatório judicial,
o acusado Carlos Alexandre Costa da Silva afirmou não ser verdadeira a acusação contida contra si na denúncia
; que ele conheceu a vítima em Sapezal e depois foram para o Alagoas, quando a vítima começou a aprontar com ele; que eles voltaram para Sapezal para trabalharem, sendo que ele veio na frente; que depois de 04 dias arrumou dinheiro e mandou buscar ela; que foi trabalhar na fazenda e passou alguns dias fora de casa; que quando voltou um colega dele falou que sua ex companheira tinha saído à noite para beber com as amigas e voltou somente no outro dia às 10h; que a partir desse dia eles não podiam mais viver juntos e cada um cuidaria de sua vida; que não queria brigar com a vítima; que falou só querer ir para casa, cuidar dos filhos em Alagoas e era para a vítima cuidar dos filhos dela; que a vítima não deixou ele levar seus pertences e falou para ir buscar mais tarde; que, quando chegou na casa, estava ela e uma amiga dela bebendo, com 02 rapazes; que à noite ela ligou para ele falando para buscar as coisas; que ele foi e ela estava na casa de outra mulher, toda arrumada; que a chamou para buscar as coisas e ela não falou nada; que ele pediu a chave para entrar na casa, ao que a vítima respondeu “vamos lá seu vagabundo pegar suas coisas”; que a vítima foi atrás dele e não tinha a intenção de fazer isso com ela; que o canivete não era dele e sim dela; que, quando ele estava andado na frente, ela pegou um tijolo e atirou em sua cabeça, foi quando ele caiu e ela pegou o canivete, partindo para cima dele; que suplicou para a vítima não fazer aquilo, momento em que entraram em luta corporal e retirou o canivete da mão da vítima; que assume ter desferidos facadas na vítima, mas foi em legítima defesa; que não tinha a intenção de matar; que sua vida é trabalhar; que depois dos fatos seu pai falou para ir embora e deixar a mulher aqui; que a vítima deu 06 facadas no ex-marido dela; que morou com a vítima por um ano e se separaram no dia dos fatos; que não lembra quantas facadas deu nela; que não teve motivação; que estava vindo um carro e ele pedia para a vítima soltar a faca, mas ela falava que não ia soltar; que a mesma coisa que a vítima fez com seu ex-marido iria fazer com ele também; que na hora que caíram no chão a faca entrou nas costas dela; que tinha ciúmes da vítima, pois gostava dela; que discutiam como os casais normais, sem agressão física; que a vítima era muito agressiva; que, depois do ocorrido, a vítima ficou no chão e ele saiu correndo, porém tentou ajudá-la a levantar, mas ela estava muito nervosa com o canivete na mão; que uma vez eles discutiram e a vítima foi até a delegacia e o denunciou, mas depois ela retirou a denúncia; que o canivete era pequeno e a vítima andava com ele direto; que saiu de Sapezal e foi para a delegacia; que arrumou um advogado e se entregou; (...) - declaração colhida por meio audiovisual e arquivada em secretaria – ref. 188.

Nesse contexto, os relatos acima transcritos revelam indícios suficientes de autoria do denunciado, motivo pelo qual se mostra impositiva a pronúncia, até mesmo porque, nesta fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate.

No tocante ao pedido de absolvição sumária, sob a justificativa de que o acusado agiu amparado por uma excludente de ilicitude (legítima defesa), constata-se a existência de indícios, a priori, de que o comportamento do denunciado não se amolda aos requisitos insculpidos no artigo 25, do Código Penal.

Conforme se vê das provas orais supramencionadas, observa-se a ausência de moderação nos meios utilizados. De qualquer forma, sabe-se que, nesta etapa, não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de sorte que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo do Egrégio Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal).

Portanto, considerando a inexistência de certeza absoluta quanto ao preenchimento dos pressupostos necessários da legítima defesa, não há que se falar em absolvição sumária.

No concernente ao pleito de desclassificação para lesão corporal, discute-se, assim, se o denunciado teria atuado movido pelo animus necandi ou pelo animus laedendi, porquanto desta conclusão deriva o enquadramento dos fatos na figura típica do homicídio tentado ou na de lesão corporal.

Ocorre que, nesta fase do procedimento escalonado bifásico do Tribunal do Júri, em que o Juiz singular se limita a realizar o filtro de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, deve preponderar o comedimento, de forma que o Magistrado apenas ingressará no mérito do dolo do agente para dizer que o crime não foi praticado com animus necandi quando se deparar com robusto contexto probatório nesse sentido, posto que, havendo mínima incerteza, deve ceder espaço à soberania dos veredictos.

Salienta-se que nessa investigação acerca da presença, ou não, do animus necandi considera-se as circunstâncias que rodeiam a prática delitiva, pois é por intermédio do contexto criminoso, como a existência de prévia ameaça, número de golpes, região atingida, perigo causado à vítima, entre outros, que se poderá apurar, com exatidão, a intenção da conduta do denunciado.

De fato, in casu, das provas testemunhais e periciais coligidas aos autos, não olvidando da versão contrária apresentada pela defesa, tem-se que, a priori, há indícios de que o denunciado agiu com animus necandi, notadamente pelo número de golpes (04), sendo que no último golpe a arma branca ficou encravada nas costas da vítima, e a necessidade de transferência para Unidade Hospitalar da Capital, fixando uma semana internada.

Desses dados, pode-se afastar a possibilidade de desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para a de lesão corporal, tendo em vista que os referidos elementos probatórios funcionam como um indicativo da intenção de matar, hábeis a sustentar a decisão de pronúncia, devendo ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Por outro lado, sobre as qualificadoras, tem-se que o afastamento de qualquer qualificadora nesta fase processual somente se verifica quando a imputação estiver patentemente dissociada das provas dos autos, revelando-se notoriamente descabida, não podendo pairar dúvidas a esse respeito. Em sentido contrário, havendo qualquer suporte probatório - meros indícios - quanto à presença de qualquer qualificadora, impõe-se a sua manutenção, a fim de que o Júri Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, possa apreciá-la da forma que melhor lhe aprouver.

A qualificadora do motivo torpe, nota-se que a instrução criminal aponta que o denunciado Carlos Alexandre teria supostamente tentado matar sua ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento. Tal circunstância merece ser analisada pelo Tribunal do Júri, pois cabe ao Conselho de Sentença decidir, no caso em concreto, se o mencionado motivo é caracterizado como torpeza.

A qualificadora do meio cruel restou, a princípio, evidenciada através dos depoimentos judiciais e do laudo pericial de fls. 16/19, os quais apontam ter sido utilizado, como instrumento objeto cortante (faca ou canivete), o qual perfurou a lombar, a escapular, o hipocôndrio e o antebraço esquerdo da vítima. Segundo relatos, teriam ocorrido, em tese, vários golpes, sendo que o autor do crime só teria parado de golpear a vítima após os gritos das testemunhas, devendo ser mantida a qualificadora para análise em plenário.

A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, observa-se que deve ser mantida, na medida em que as testemunhas declararam que a vítima foi surpreendida pela ação do denunciado, pois o acusado teria ido até a residência onde a vítima estava para conversarem sobre o término do relacionamento e pegar seus pertences e, posteriormente, a surpreendeu com golpes de arma branca.

A qualificadora do feminicídio, nos termos do art. 121, § 2o, VI, do CP, ocorre quando o crime foi praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica ou familiar, nos moldes do art. 5o, incisos I e II, da Lei Maria da Penha. Infere-se que o objeto de tutela da Lei é a mulher em situação de vulnerabilidade, caracterizado por uma relação de poder e submissão, vale dizer, matar a parte fraca do relacionamento doméstico ou familiar, algo francamente objetivo. No caso em tela, o denunciado responde por tentativa de homicídio praticado contra sua ex-companheira, motivo pelo qual entendo presentes elementos indiciários do feminicídio.

Desse modo, as qualificadoras do artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal, devem ser mantidas e submetidas à apreciação dos jurados.

Por fim, sobre o pedido de ref. 174, tem-se que não há que se falar em excesso de prazo diante da conclusão da instrução criminal, nos termos da Súmula 52 do STJ. Além disso, recentemente as Cortes Superiores decidiram que o prazo de 90 dias da revisão periódica da prisão preventiva (art. 316, p.u., do CPP) não é peremptório (STF, HC 184.137, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática de 08.05.2020; STJ, HC 584.992, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, decisão monocrática de 22.06.2020). Assim, entendo incabível falar em excesso de prazo ou em ilegalidade da prisão preventiva. (...)”

É de sabença que,
a pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413,
caput
, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariante pronunciar o acusado fundamentadamente. Destarte, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o
ius accusationis
. Restringe-se à verificação da presença do
fumus boni iuri
s, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

À luz do noticiado, de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, onde o imputado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de ilicitude exige-se sua comprovação de forma preclara.

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Destarte, no que concerne à absolvição sumária destaco a lição de Denilson Feitoza:

“O juiz, portanto, somente deve absolver sumariamente, com fundamento no art. 415 do CPP, se o conjunto probatório demostrar, de maneira contundente (ou seja, irrefutável), sob contraditório, que ocorreu uma das hipóteses previstas em seus incisos.” (Direito Processual Penal”. 6a ed.. Editora Impetus. Niterói, RJ: 2009. p. 517)”

Oportuno ainda, a exposição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema:

“A absolvição sumária nos crimes de competência de júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. ”
(“Código de Processo Penal Interpretado.” 11 ed. Atlas S.A.. São Paulo: 2003. p. 1123)”

Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...] Ordem não conhecida. (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015) (negritou-se) ”

A jurisprudência deste E. TJMT não destoa do entendimento acima esposado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE A LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DÚVIDAS – VERSÃO DEFENSIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1o DO CPP – MATERIALIDADE MOSTRADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Assim,
havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o animus necandi, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos.

Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (N.U 1026424-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021) (g.n) ”

Ademais, quanto a alegação da inexistência de provas para sustentar a decisão de pronúncia, sabe-se que havendo prova de materialidade e índicos suficientes de autoria, é der rigor que se mantenha a pronúncia, nos moldes do art. 413, do CPP, que o recorrente seja encaminhado para julgamento do Tribunal de Júri, que é o juízo competente para julgar os fatos e, por conseguinte, o único que pode valorar as provas e optar pela versão que melhor lhe convenha (a da acusação ou a da defesa).

Logo,
“havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”. (TJMT,RSEno 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

No que concerne a alegação de legitima defesa, igualmente não é possível verificar de plano a exclusão alegada, legitima defesa, isso porque, ao que constam foram 04 (quatro) golpes, sendo que 02 (dois) atingiram a suposta vítima nas costas, conforme verifica-se do mapa topográfico para localização de lesões (Id. 66554524 – pág. 1/2).

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, evidenciar com clareza e transparência a ocorrência das excludentes de antijuridicidade sustentada nas razões recursais, porquanto existem duas versões sobre os fatos, tratando-se de situação que exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença - [art. 5o, XXXIII, d, da CF/88].

DA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)” (N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Pois bem.

A realidade fática restou comprovada através do inquérito policial, boletim de ocorrência, exame de corpo de delito (Id. 66554523), mapa topográfico para localização de lesões (Id. 66554524), auto de constatação indireta em local do crime (Id. 66554525/66554526), termo de depoimento (Id. 66554526), termo de depoimento (Id. 66554527), relatório policial (Id. 66554528/66554529), termo de qualificação (Id. 66554535).

Quanto à autoria, apesar de o recorrente negar a prática do delito, a negativa se torna irrelevante quando confrontada com os indícios suficientes a demonstrar, em tese, a autoria, visto que, conforme consta na sentença de pronúncia transcrita acima, observa-se os depoimentos das testemunhas e da vítima, bem como o próprio exame de corpo de delito, são
conjuntos de provas aptos a indicar a existência de indícios suficientes da autoria do recorrente no delito em questão.

Assim, sabe-se que para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. ” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).

Deste modo e consoante disciplinado no artigo 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como é o caso dos autos, vigorando nessa fase processual o princípio
in dubio pro societate
.

O que se deve discutir neste momento processual, caso cabível, é a existência ou não de materialidade e indícios de autoria, o que restou devidamente demonstrado.

Ausente justificativa para inépcia da denúncia quanto a alegação de que fundou-se apenas nas provas produzidas na fase inquisitorial, basta a leitura da decisão proferida para se aferir que a alegação não reflete a realidade, uma vez que apoiada no amplo conjunto probatório produzido até aquele momento, valendo ainda ressaltar que, em se tratando de crimes dolosos contra a vida, nosso ordenamento jurídico prevê o rito escalonado.

Neste sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES – CONDENAÇÕES – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – INVIABILIDADE – PEÇA INICIAL QUE DESCREVE SATISFATORIAMENTE A ATUAÇÃO DOS AGENTES – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DEPOIMENTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGIAS PARA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMAS DE FOGO POR DIVERSOS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – DESNECESSIDADE DE PORTE PELO PRÓPRIO AGENTE – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DEMONSTRADA A COOPTAÇÃO DE MENORES PARA A PRÁTICA DE CRIMES – FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO – REGULARIDADE – UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS – MAIOR AUMENTO POSSÍVEL QUE SE IMPÕE – FIXAÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENAS JÁ IMPOSTAS EM QUANTUM MÍNIMO – REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPERTINÊNCIA – AGENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS.

Verificando-se que todos os requisitos entabulados no art. 41 do Código de Processo Penal foram devidamente observados pelo órgão acusador quando do oferecimento da denúncia, permitindo, assim, o contraditório e a ampla defesa, não há falar em inépcia da exordial acusatória que, além de qualificar os apelantes, expõe o fato criminoso a eles imputados, com todas as circunstâncias possíveis
. (...) (N.U 0005293-27.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020) (g.n) ”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, CAPUT, C/C ART. 29, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA PEÇA INICIAL POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DE CORRÉUS – REALIDADE DOS AUTOS – DENÚNCIA CONTENDO DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE PARA IDENTIFICAR O COMPORTAMENTO DE CADA CO-DELINQUENTE E PROPICIAR O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IMPRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PROVA PERICIAL – DIVERGÊNCIA DAS NARRATIVAS FÁTICAS APRESENTADAS PELOS ACUSADO – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO PROLATADA – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – IN DUBIO PRO SOCIETATE – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRONÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A denúncia que explicita de modo satisfatório a imputação, apresentando elementos e circunstâncias que caracterizariam a prática do crime, e por isso mesmo permite o contraditório e a ampla defesa, não se mostra inepta e autoriza o desenvolvimento da persecutio criminis em juízo.

Na primeira fase do procedimento do Júri impera a regra do princípio in dubio pro societate, consoante a qual exige-se para prolação da sentença de pronúncia prova da materialidade do fato e indícios de autoria, vez que não se trata de sentença definitiva, mas se constitui em mero juízo de admissibilidade para remeter a apreciação defensiva ao Tribunal Popular do Júri por deter este competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal.

Não há como prosperar a argumentação defensiva de impronúncia, pois presentes a materialidade do delito e os indícios de autoria. (N.U 0001179-26.2001.8.11.0042, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014) (g.n) ”

Como se sabe, a impronúncia no procedimento do júri, é medida excepcional e somente se dará quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Na espécie, tenho que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar a pronúncia do recorrente, nos moldes que dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

O recorrente pleiteia a desclassificação do delito para lesão corporal, contudo, razão não assiste.

Como sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar.

Assim, quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, convém esclarecer que este tipo caracteriza-se por ser preterdoloso, ou seja, há a intenção de produzir a lesão e o resultado morte se dá de forma culposa, não podendo o agente, sequer, ter assumido o risco de produzi-lo. Nessa linha, o que se deve perquirir é ânimo do autor se
laedendi
– intenção de machucar – ou
necandi
– intenção de matar.

Na hipótese vertente, o
animus necandi
do acusado se revela, pois, ao fato de que mesmo após supostamente ter desarmado a vítima, deferiu-lhe vários golpes de arma branca acertando-a na barriga, nas costas e no braço.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci,
in verbis:

“Crime preterdoloso: trata-se da única forma autenticamente preterdolosa prevista no Código Penal, pois o legislador deixou nítida a exigência de dolo no antecedente (lesão corporal) e somente a forma culposa no evento subsequente (morte da vítima). Ao mencionar que a morte não pode ter sido desejada pelo agente, nem tampouco pode ele ter assumido o risco de produzi-la, está-se fixando a culpa como único elemento subjetivo possível para o resultado qualificador. Justamente por isso, neste caso, havendo dolo eventual quanto à morte da vítima, deve o agente ser punido por homicídio doloso. (...) ” (Código Penal Comentado, 16a edição, 2016, Ed. Forense, pág. 782)

Nesse aspecto, cumpre assinalar que a tese do recorrente de que agiu sem dolo restou isolada nos autos, pois assumiu o risco de lesionar o bem jurídico tutelado.

Assim, não sendo inconsistente e estreme de dúvidas a identificação do
animus
do agente, deve a matéria ser remetida para o Júri Popular, Juízo natural do qual deriva a competência para, com profundidade, apreciar o mérito sobre a conduta do recorrente, impondo-se a prevalência do princípio
in dubio pro societate
.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Avançando no tema, requer a defesa, ainda, pelo direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que não persistem os motivos ensejadores da constrição cautelar.

No caso, a prisão preventiva foi devidamente imposta e posteriormente mantida, com elementos concretos que justificam a medida excepcional, conforme salientado na sentença de pronúncia, vejamos:

“(...)
Outrossim, no tocante à revogação da prisão preventiva, verifico que as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu encontram-se inalteradas, uma vez que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ademais, as condições pessoais favoráveis e a invocação do princípio da presunção não têm o condão, por si só, de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade, consoante explanado na decisão que decretou a prisão preventiva.

Por derradeiro, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do acusado, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal. (...)

Quanto à segregação cautelar, entendo que ainda persistem os motivos da prisão preventiva, haja vista a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi (golpes de instrumento cortante, cometendo o crime, em tese, por motivo torpe e meio cruel). Desse modo, nos termos do artigo 413, §3o, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do acusado Carlos Alexandre Costa da Silva, com base na garantia da ordem pública. (...)”

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, bem como a suposta gravidade do delito processado e o fato de que o acusado permaneceu segregado durante a instrução processual, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSEDIAR POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARMAZENAR, POR QUALQUER MEIO, FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTOS DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. REQUISITOS DA PREVENTIVA JÁ ANALISADOS POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RHC 96.341/RS. MERA REITERAÇÃO. RÉU PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme precedente desta Quinta Turma, a manutenção da custódia cautelar, por ocasião de sentença condenatória superveniente, não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedente. [...]. (HC n. 620.0035/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) 2. Na hipótese, os fundamentos utilizados na sentença, em relação à necessidade da prisão, em nada inovaram quanto ao decreto constritivo originário, apenas negando o direito do recurso em liberdade.

3. A aventada ausência dos requisitos autorizadores para a custódia cautelar bem como a alegada ausência de contemporaneidade já foram apreciadas nesta Corte no julgamento do RHC n. 96.341/RS que visava à revogação do decreto prisional e foi desprovido, cuida-se, portanto, de mera reiteração.

4.
A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva
(HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 591.586/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) ”

“[...]A decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que justificam a medida excepcional. A jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. ” (N.U 1005383-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019”

Neste diapasão, presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, bem como que o mesmo permaneceu segregado cautelarmente durante toda a instrução criminal, impõe-se a manutenção da prisão da recorrente.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto em favor de
Carlos Alexandre Costa da Silva,
mantendo incólume o
“decisum”
vergastado, a fim de que o recorrente seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021